Tribunal: TJES
Processo: 0020859-11.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020859-11.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: JOSAFA GOMES FAGUNDES e outros (8)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM. RATEIO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por José Antônio de Oliveira e recurso adesivo interposto por COOPSIDER – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda em liquidação, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta pela cooperativa, determinando o rateio proporcional dos prejuízos entre os cooperados. José Antônio de Oliveira alega prescrição trienal, nulidade da assembleia por ausência de quórum, e defende a inexistência de mora e de incidência de juros. COOPSIDER, em apelação adesiva, sustenta que o rateio dos prejuízos deve ser feito em partes iguais, e não de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita; (ii) estabelecer se a assembleia que deliberou sobre o rateio dos prejuízos deve ser considerada nula por falta de quórum; (iii) determinar se o rateio dos prejuízos deve ser feito de forma proporcional ou em partes iguais entre os cooperados; (iv) verificar se há inovação recursal quanto à tese de inexistência de mora e de incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança envolvendo cooperativas é decenal, conforme estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal.

4. A assembleia geral extraordinária realizada em 11/09/2003 observou o quórum mínimo exigido, conforme previsto no art. 40, III, da Lei nº 5.764/71 e no estatuto da cooperativa, sendo válida a deliberação realizada.

5. O rateio dos prejuízos deve ser feito de forma proporcional, conforme estabelecido no estatuto da cooperativa e nos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71, não sendo admissível a divisão em partes iguais entre os cooperados.

6. Não há interesse recursal na alegação de que o rateio deveria ser proporcional, uma vez que a sentença já determinou essa modalidade de rateio. Ademais, a tese de inexistência de mora e de impossibilidade de incidência de juros constitui inovação recursal, por não ter sido levantada em primeira instância, sendo incabível sua análise em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de José Antônio de Oliveira parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo de COOPSIDER conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança envolvendo cooperativas é o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A assembleia geral extraordinária que observa o quórum mínimo exigido é válida para deliberar sobre o rateio dos prejuízos da cooperativa.

3. O rateio dos prejuízos entre os cooperados deve ser feito de forma proporcional, conforme previsto no estatuto social da cooperativa e na Lei nº 5.764/71.

4. Alegações que configuram inovação recursal não podem ser conhecidas em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; Lei nº 5.764/1971, arts. 40, III, 80 e 89; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 0024704-22.2009.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28/09/2022; TJES, Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/10/2023; TJES, Apelação Cível, 0017256-90.2012.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 03/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto por José Antônio de Oliveira e negar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por COOPSIDER e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e de recurso de apelação adesiva interposto por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO
em face da r. sentença (fls. 223/224-verso) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de cobrança proposta pela segunda recorrente em face de
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
“condenar os réus ao pagamento de parte dos prejuízos da cooperativa, a ser calculada de forma proporcional à utilização dos serviços da autora, [...] valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
”.

Em seu recurso (fls. 282/288), José Antônio de Oliveira sustenta que (i) a pretensão está prescrita, pois se submete ao prazo trienal.

Subsidiariamente, alega que (ii) a assembleia realizada deve ser anulada, em razão da ausência de quórum para deliberação e que (iii) não foi comprovada a origem do débito e a fruição dos serviços pelo cooperado.

Também aduz que (iv) o rateio não pode ser feito em partes iguais, mas de forma proporcional nos termos da Lei 5.764/71 e que (v) não pode incidir juros no caso em apreço, pois não está caracterizada mora.

Por sua vez, em sede de apelação adesiva (fls. 291/305), COOPSIDER sustenta que o rateio não pode se dar de forma proporcional, uma vez que a responsabilidade dos cooperados pelos prejuízos da cooperativa faz com que rateio das perdas seja feito em partes iguais.

Devidamente intimados, ambos apresentaram contrarrazões às fls. 309/326 e 329/332.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Inicialmente, é necessário reconhecer que o recurso interposto por José Antônio de Oliveira não reúne condições para ser integralmente conhecido.

Isso porque, em relação à sua impugnação à forma de rateio estipulada em sentença, verifico que o apelante sustenta que o rateio deve ser feito de forma proporcional, e não em partes iguais.

Nada obstante, da análise da sentença recorrida, é possível constatar que esse foi, exatamente, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
.

Como se sabe, o interesse recursal é aferido a partir do binômio necessidade/utilidade: a necessidade relaciona-se com o fato de a parte ter de se utilizar do recurso para alcançar uma vantagem; a utilidade, por sua vez, pauta-se na ideia de a parte buscar, por meio do recurso, uma melhora prática em sua situação.

No caso em apreço, não há qualquer melhora prática que possa advir da interposição do presente recurso em relação à forma de rateio das perdas entre os cooperados, uma vez que já foi determinado que esse se dará de forma proporcional, tal como sustenta o apelante.

Com efeito, evidente que o recorrente não sucumbiu em relação a esta parte da sentença e, portanto, carece de interesse para insurgir-se contra ele.

A propósito, trata-se de entendimento pacífico entre os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1.
Para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 1.1. Tem-se por não caracterizado o interesse recursal do réu sobre questões em relação às quais não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ausência de interesse recursal parcial suscitada de ofício. Acolhimento.
[...] (TJDF; APC 07147.48-03.2023.8.07.0007; 187.0446; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 28/05/2024; Publ. PJe 18/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
Configura ausência de interesse recursal a impugnação sobre matérias em relação às quais o recorrente não sucumbiu.
[...] (TJMG; APCV 5087238-91.2022.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 21/11/2023; DJEMG 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso pressupõe sucumbência daquele que recorre e, na falta dela, não estão presentes os pressupostos autorizadores de seu manejo.
2. In casu, a apelante não tem interesse recursal, pois não sucumbiu quanto as tarifas de abertura de cadastro, emissão de boleto e serviço de terceiros. 3. Recurso não conhecido. (TJES; APL 0035603-49.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2014; DJES 17/10/2014)

Ainda de forma preliminar, reconheço que a tese de José Antônio de Oliveira concernente à inexistência de mora e impossibilidade de incidência de juros não foi aventada em oportunidade pretérita, sendo certo que sua alegação, apenas em sede de apelação, consiste em patente inovação recursal.

A rigor, levando-se
em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Sendo assim, incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, em sede de contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, de modo que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais autorizado inová-la.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. [...] (TJES, Apelação n.º 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

Portanto,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso de apelação cível interposto por
José Antônio de Oliveira que versa sobre (i) a forma de rateio entre os cooperados; e sobre (ii) a impossibilidade de incidência de juros, em razão da inexistência de interesse recursal e da configuração de inovação recursal, respectivamente.

Saliento, por oportuno, que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

É como voto.

MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, considerando a similitude fática entre ambos os recursos, passo a sua análise conjunta e, antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO
em face do recorrente e outros, na qual a parte autora alega, em apertada síntese, que é uma cooperativa de crédito e que está passando por dificuldades financeiras desde o ano de 1999, quando operava em prejuízo, motivo pelo qual foi proposto aos cooperados o ingresso em regime de liquidação, que foi homologado pelo Banco Central do Brasil, com a decretação da liquidação da presente cooperativa.

Nesse passo, afirma que, em 11/09/2003, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária a fim de que os próprios cooperados deliberassem sobre o rateio das perdas da cooperativa, sendo aprovado o rateio das perdas em partes iguais entre os cooperados.

Aduz que a Cooperativa tentou de todas as formas receber o valor do rateio de cada um dos requeridos, mas não obteve êxito, sendo devido a cada um a quantia demonstrada na inicial.

Após regular trâmite, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De plano, reconheço que a tese de prescrição da pretensão sustentada pelo requerido não merece prosperar, sendo certo que este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu, em diversas oportunidades envolvendo demandas idênticas à presente,que o prazo prescricional aplicável ao caso em apreço é decenal e não trienal.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO – RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1) Este Órgão Julgador enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza, em data ainda recente, e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

2)
De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa.

3)
O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71.

4)
O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

5)
O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Apelação Cível, 0024704-22.2009.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgamento: 28/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COOPERATIVA PRESCRIÇÃO DECENAL RESPONSABILIDADE DOS COOPERADOS ASSOCIADO QUE PEDIU DESLIGAMENTO ART. 36 DA LEI Nº 5.764/71 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1)
Tratando-se de pretensão formulada para rateio de perdas de cooperativa de crédito por seus cooperados, o prazo quinquenal previsto art. 206, §5º, inc. I, do CC, não pode ser aplicado por não se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205, caput, do CC
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048110208633, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 24/07/2018)

Portanto, considerando que, no caso em exame, o débito objeto da demanda foi reconhecido em sede de Assembleia Geral ocorrida em setembro de 2003, e considerando que a presente demanda foi proposta em julho de 2011, certo é que a pretensão autoral não se encontra alcançada pela prescrição.

Em evolução, especificamente sobre a Assembleia Extraordinária realizada em 11/09/2003, este Sodalício, em diversas oportunidades deliberou acerca da observância do
quorum
devido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RATEIO ENTRE OS COOPERADOS - QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Analisando detidamente a Ata de Assembleia Extraordinária, verifica-se que o requisito do artigo 40, IIII da Lei nº 5.764/71 foi cumprido, pois consta expressamente que “[...] o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados” (fl. 25).

2. A assinatura do livro de presenças para instalação da Assembleia se difere da Ata de Assembleia Geral, consoante se extrai do artigo 22 da Lei nº 5.764/71, sendo nesta a subscrição facultativa dos associados.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017256-90.2012.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Julgamento: 03/04/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. REATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II.
Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247189, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Com efeito, não merece prosperar a tese recursal de que a Assembleia Geral deve ser considerada nula.

Por fim, no que diz respeito à modalidade de rateio, concluo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao entender que esse deve se dar de forma proporcional, e não em partes iguais.

Isso porque o Estatuto da Cooperativa estabelece, em seu art. 52, § 3º, que
“as perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária
”.

Igualmente, os arts. 80 e 89 da Lei das Cooperativas (5.764/1971) possui disposições similares:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Inclusive, este Sodalício já se manifestou sobre a temática em diversas oportunidades:

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.

2. Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto.

3. Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgamento: 11/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O

que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição.

2.
Há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada. Ilegitimidade afastada.

3.
Foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa.

4.

A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa. Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que
“As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”
.

5. A deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971

6.
Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 0021809-20.2011.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Julgamento: 28/03/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto por JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposta por
COOPSIDER
e nego-lhe provimento.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em relação JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2024 às 12:29:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52511012082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.